Tribunal: STF
Processo: HC 228535
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Abuso do direito de recorrer. 3. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos, independentemente de publicação do acórdão.